Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703224-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELE PIMENTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: REITOR PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UNDF) D E S P A C H O Em razão das informações apresentadas pelo agravado, intime-se a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator